Tribunal: TJDFT
Processo: 0712503-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. FRUSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A intimação da executada para informar se possui bens penhoráveis é medida consentânea com o princípio da cooperação processual. Ressalto, no entanto, que não se deve conferir interpretação literal à referida norma, porquanto a inércia da parte executada em apresentar bens passíveis de constrição, por si só, não tem o condão de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça.
2.A dignidade da Justiça, conforme estabelecido no art. 774, inciso V, do CPC, é violada quando a parte executada, ao ser intimada, omite ou oculta a existência de bens. A aplicação da multa prevista no parágrafo único do mesmo artigo depende da demonstração de que a parte agiu com dolo, resistindo de forma maliciosa à atuação da Justiça. Não há, nos autos de origem, prova de que isso tenha ocorrido.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.